Tribunal: TCU
Processo: 007.204/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5276/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.204/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Jose Klock (XXX.573.170-XX); Crislaine da Gama Oliveira (XXX.283.700-XX); Felipe Donato Lemos (XXX.127.860-XX); Gabriela Teixeira da Silva (XXX.486.180-XX); Guilherme Rodrigues da Cruz (XXX.028.030-XX); Jardel Ivan Ritter (XXX.562.360-XX); Luzardo Covalesky de Souza (XXX.898.170-XX); Marcus Vinicius Dornelles Bolzan (XXX.550.900-XX); Ronaldo Carpes da Costa Filho (XXX.616.230-XX); Veronica Portela (XXX.150.660-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.